Tribunal: TJDFT
Processo: 0010755-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010755-89.2015.8.07.0001 APELANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Os recursos especial e extraordinário interpostos não merecem prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Com a expressa renúncia do prazo recursal ocorrida no dia 22/6/2020 (ID 17065044), o recorrente manifestou seu propósito de acolher o acórdão prolatado pelo Tribunal, sem impugná-lo. Assim, a partir daquele momento, precluiu seu direito de recorrer e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado” (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010